Tribunal: TJPA
Processo: 0024374-93.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024374-93.2009.8.14.0133

APELANTE: EDUARDO GOMES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO E DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDUARDO GOMES RIBEIRO contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Marituba que o condena à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa sustenta negativa de autoria e requer absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando contradições nos depoimentos e insuficiência de provas. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado, especialmente no tocante à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige demonstração cabal da autoria e materialidade do delito, conforme o art. 156 do CPP, sendo ônus da acusação produzir prova suficiente para formar a convicção judicial nos limites do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP).

A materialidade do crime restou plenamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de entrega e relatório do inquérito policial, que atestam a ocorrência do roubo e a subsequente recuperação dos bens da vítima.

A autoria foi confirmada por provas testemunhais firmes e harmônicas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram o reconhecimento imediato dos autores pela vítima e a recuperação da bicicleta roubada.

O interrogatório judicial do réu, no qual ele admite sua participação na abordagem da vítima, corrobora os demais elementos probatórios e reforça sua coautoria, mesmo ao tentar minimizar sua atuação.

A alegação de negativa de autoria não se sustenta diante da coerência entre os depoimentos das testemunhas, o reconhecimento em juízo e os elementos materiais dos autos, não havendo contradições substanciais aptas a gerar dúvida razoável.

A jurisprudência do STJ e do STF reconhece a validade do reconhecimento realizado na fase policial, mesmo que sem observância integral ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso concreto.

A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outras provas, possui aptidão para fundamentar a condenação, especialmente quando ausente qualquer indicativo de má-fé ou intenção de prejudicar o réu.

A sentença reconhece corretamente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, em razão do concurso de agentes, circunstância evidenciada pela dinâmica dos fatos e confissão parcial do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outras provas colhidas sob contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação penal.

O reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mesmo sem observância integral do art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e apoiado por outras provas.

A confissão parcial do réu, aliada a provas materiais e testemunhais firmes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe 18.3.2024; STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.6.2023, DJe 28.6.2023; TJ-RS, ACR: 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, 25.8.2011; TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18.03.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO GOMES RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condena à pena
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro (roubo majorado).

Inconformado com a condenação, o apelante sustenta a negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Requer, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal brasileir
o, a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas e a fragilidade do conjunto probatório.

O Ministério Público, em contrarrazões, rebate a tese defensiva, afirmando que a autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente demonstradas nos autos, e pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A controvérsia restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação de EDUARDO GOMES RIBEIRO pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro
, notadamente quanto à comprovação da autoria.

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 20400758), do Auto de Apresentação e Apreensão, do Auto de Entrega e do Relatório do Inquérito Policial, todos devidamente acostados aos autos. Esses documentos atestam, de forma clara, a ocorrência do roubo e a subsequente recuperação dos bens da vítima, imediatamente após o fato.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas EDMILSON BARATA PANTOJA e CARLOS ALBERTO GARCIA DE SOUZA, ambos policiais militares que atuaram na abordagem dos envolvidos, são firmes, coerentes e convergentes. PANTOJA narra que a vítima, após o crime, abordou a viatura policial e indicou os autores, que foram localizados em seguida, ainda na posse da bicicleta subtraída. Aponta ainda que os envolvidos foram reconhecidos pela vítima no momento da abordagem e que dois deles eram menores de idade, identificados mediante indicação dos próprios acusados.

GARCIA DE SOUZA corrobora esse relato ao afirmar que a vítima apontou o caminho tomado pelos autores e que, ao encontrá-los, estes confessaram a prática do delito. Ressaltou, ainda, que todos os bens foram recuperados, fortalecendo o nexo entre a conduta dos agentes e o resultado criminoso.

O próprio apelante, em interrogatório judicial, confirma sua participação parcial nos fatos, reconhecendo a abordagem à vítima e indicando que os bens estavam com os adolescentes ALAN e DAYVISON. Embora tente atribuir a posse dos objetos exclusivamente aos menores, sua declaração não rompe a cadeia lógica e probatória construída pelos depoimentos das testemunhas e pela apreensão dos bens, mas antes a complementa, reforçando sua coautoria.

Os elementos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstram convergência quanto à dinâmica do crime e à participação de EDUARDO GOMES RIBEIRO, não havendo divergências substanciais ou contradições aptas a fragilizar a convicção judicial formada. O reconhecimento imediato dos autores, a apreensão dos bens com os mesmos e a confissão parcial do réu configuram um conjunto de provas harmônico, suficiente e juridicamente apto a sustentar o juízo condenatório.

A alegação defensiva de insuficiência probatória, à luz dos elementos constantes nos autos, revela-se infundada. A prova oral, aliada aos documentos e à recuperação dos bens, revela uma narrativa coerente e juridicamente segura. Não há margem para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, pois não se identifica qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante no roubo majorado.

Por fim, a sentença recorrida aplica corretamente a causa de aumento prevista no
artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro
, em razão do concurso de agentes, circunstância plenamente evidenciada nos autos. Não há vícios formais ou substanciais que comprometam sua validade ou legitimidade.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026